Tribunal: TJMT
Processo: 1023659-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023659-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLORIA APARECIDA AGUILERA - CPF: 474.695.871-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), GLORIA APARECIDA AGUILERA - CPF: 474.695.871-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). INAPLICABILIDADE À AQUISIÇÃO REALIZADA POR PARTICULAR. EFETIVIDADE DA TUTELA DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), na aquisição de medicamentos oncológicos realizada pela parte autora com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas, em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aquisição de medicamentos por particular, mediante bloqueio judicial de verbas públicas, deve observar o PMVG estabelecido pela CMED, à luz (i) do princípio da economicidade e da menor onerosidade ao erário; e (ii) das diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1234 acerca da judicialização da saúde.

III. Razões de decidir

O PMVG, previsto na Lei no 10.742/2003, incide sobre vendas realizadas diretamente ao Poder Público, no contexto de relações contratuais administrativas. A sua exigibilidade pressupõe vínculo jurídico entre Administração e fornecedor, submetido ao regime de compras públicas.

No bloqueio judicial, a aquisição é realizada pela própria parte autora, em nome próprio, no mercado privado, sem contrato administrativo, sem licitação e sem intermediação negocial do ente público. Não se configura relação jurídica típica de compra governamental, o que afasta a incidência automática do regime de preços públicos.

A imposição do PMVG nessa hipótese pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, ao restringir a oferta do medicamento por estabelecimentos privados que não se vinculam a preço governamental fora do contexto contratual público, frustrando o direito fundamental à saúde assegurado pela CF/1988, arts. 6o e 196.

O Tema 1234 do STF estabelece parâmetros para racionalização da judicialização da saúde, mas não determina a aplicação indistinta do PMVG a todas as modalidades executivas, especialmente quando inexistente contratação direta pelo Poder Público.

A medida de bloqueio judicial constitui instrumento de efetivação da decisão transitada em julgado diante do descumprimento da obrigação estatal. Submeter sua execução a condicionamentos próprios do regime de compras públicas desnatura sua finalidade e esvazia a autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela CMED nos termos da Lei no 10.742/2003, é exigível nas aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de relações contratuais administrativas. 2. Não se aplica o PMVG quando o medicamento é adquirido por particular, em nome próprio, com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas, sob pena de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional em matéria de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 536 e 537; Lei no 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234; STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator nos autos do agravo de instrumento no 1023659-67.2025.8.11.0000, que concedeu provimento ao recurso da parte autora para afastar a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), na aquisição de medicamentos oncológicos custeados mediante bloqueio judicial de verbas públicas.

A controvérsia tem origem em ação de obrigação de fazer movida por Glória Aparecida Aguilera contra o Município de Cáceres e o Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de medicamentos oncológicos no valor de R$ 199.654,80. Transitada em julgado a sentença que reconheceu o direito da requerente, iniciou-se a fase de cumprimento provisório da decisão.

Alegando descumprimento da obrigação por parte dos entes públicos, o juízo de primeiro grau deferiu o bloqueio de verbas públicas para viabilizar a aquisição dos medicamentos pela própria parte autora. Contudo, a decisão exaratória condicionou a liberação dos valores à observância dos limites estabelecidos na Tabela CMED/PMVG, determinando que a aquisição dos fármacos respeitasse o teto de preços governamentais.

Irresignada com tal limitação, a parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs agravo de instrumento sustentando que a imposição do PMVG seria inadequada quando a aquisição fosse realizada por particular no mercado privado, sem relação contratual direta com a Administração Pública.

A decisão monocrática ora impugnada concedeu provimento as razões do agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para afastar a obrigatoriedade de observância do PMVG. O fundamento central da decisão residiu na distinção entre aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de contratações administrativas (sujeitas ao PMVG), e as hipóteses em que o fornecimento é viabilizado mediante bloqueio judicial, com posterior aquisição do medicamento pela própria parte beneficiária na iniciativa privada.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo relator por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Esgotada a via dos embargos declaratórios, o ente estadual interpõe o presente agravo interno, sustentando violação ao princípio da menor onerosidade ao erário e aos precedentes vinculantes, especialmente o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, independentemente da modalidade de aquisição, quando se trata de recursos públicos bloqueados judicialmente, deve incidir a regulação de preços estabelecida pela CMED, sob pena de oneração desproporcional do erário e criação de precedente perigoso para o descontrole dos gastos públicos em saúde.

O agravante invoca ainda a Lei no 10.742/2003, que estabelece a competência da CMED para regular preços de medicamentos, bem como jurisprudência do STF e STJ que reconhece a constitucionalidade e legalidade do sistema de controle de preços. Cita, ademais, o Enunciado no 53 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que preconiza a observância do PMVG mesmo em casos de bloqueio judicial, pelo princípio da economicidade.

Requer a reforma da decisão para observar o preço máximo de venda ao Governo, conforme tabela da CMED (Id. 332519391).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta a correção da decisão agravada, argumentando que a aplicação da tabela CMED pressupõe relação jurídica entre Administração e fornecedor, o que não ocorre quando a aquisição é feita por particular com recursos bloqueados. Defende que a imposição do PMVG poderia gerar indisponibilidade do medicamento em estabelecimentos que recusam vender ao preço governamental, comprometendo a efetividade da tutela de saúde (Id. 335047365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo tempestivo e adequado à hipótese.

No mérito, contudo, nego-lhe provimento.

A controvérsia cinge-se à definição se a aquisição de medicamentos por meio de bloqueio judicial de verbas públicas deve observar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) estabelecido pela CMED.

O agravante sustenta que, mesmo quando a compra é realizada pela própria parte autora mediante bloqueio judicial, os valores continuam sendo públicos, impondo-se a aplicação da regulação de preços da CMED. Invoca o princípio da menor onerosidade ao erário e o Tema 1234 do STF, argumentando que a decisão contraria precedentes vinculantes.

Sem razão, contudo.

A decisão agravada acertadamente distinguiu as situações jurídicas envolvidas. A limitação de valores com base no PMVG é aplicável exclusivamente às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de contratações administrativas, e não às hipóteses em que o fornecimento é viabilizado mediante bloqueio judicial de verbas públicas, com posterior aquisição do fármaco pela própria parte autora na iniciativa privada.

Com efeito, no caso dos autos, a aquisição realizada pela parte autora, com recursos bloqueados, não se dá em nome do Estado, mas sim em nome próprio, sem celebração de contrato administrativo, sem procedimento licitatório e sem incidência das regras de compras públicas. Não se caracteriza, portanto, relação jurídica típica entre Administração e fornecedor, única hipótese em que o PMVG é juridicamente exigível.

A aplicação da tabela CMED guarda relação específica com as vendas realizadas aos entes públicos, pressupondo relação contratual direta entre o Poder Público e o fornecedor. Quando a aquisição é feita por particular, ainda que com recursos de origem pública decorrentes de bloqueio judicial, não há que se falar em incidência automática do regime de preços governamentais.

Ademais, a imposição da observância do PMVG em tais circunstâncias poderia gerar efeito reverso ao pretendido, criando obstáculos ao acesso ao medicamento. Muitos estabelecimentos farmacêuticos poderiam recusar a venda ao preço governamental quando não há relação contratual direta com o Poder Público, retardando ainda mais o acesso ao tratamento e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

O Tema 1234 do STF, invocado pelo agravante, estabelece diretrizes para a judicialização da saúde, mas não se aplica indistintamente a todas as modalidades de cumprimento de decisões judiciais. O precedente refere-se primordialmente às situações em que há aquisição direta pelo Poder Público, não abrangendo as hipóteses de bloqueio judicial com posterior aquisição por particular.

A decisão agravada preserva o equilíbrio entre a proteção do erário e a efetividade da tutela de saúde, assegurando que o paciente possa adquirir o medicamento necessário sem os entraves burocráticos que poderiam decorrer da aplicação inadequada do regime de compras públicas a situações que não se enquadram nessa modalidade.

Por fim, cumpre observar que a medida de bloqueio judicial visa precipuamente garantir a efetividade da prestação jurisdicional em face do descumprimento da obrigação pelo ente público. A imposição de limitações que possam comprometer essa efetividade contraria a própria finalidade da medida executiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que afastou a obrigatoriedade de observância do PMVG na aquisição de medicamentos por meio de bloqueio judicial de verbas públicas, quando a compra é realizada pela própria parte autora no mercado privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026